Tribunal: TJDFT
Processo: 0734352-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP. VALORES MENOR. PLANILHAS DE CÁLCULO DO AUTOR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INEXATIDÕES. FALHAS APONTADAS EM MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, interposta nos autos da ação de indenização por dano material. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega haver obscuridade no aresto, requerendo o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos infringentes. Alega que a Manifestação Técnica da Contadoria do TJDFT foi assinada por um ocupante do cargo de Técnico Judiciário, sem qualquer indicação de qualificação técnico-contábil ou formação profissional do signatário, o que compromete sua idoneidade técnica. Destaca que, nada obstante o voto embargado considere que laudo da Contadoria Judicial apontou as incorreções nos critérios utilizados tanto pelo autor na planilha de cálculos anexada quanto pela perita nomeada, a Manifestação Técnica concluiu que há uma diferença de 0,0709% entre o valor calculado e o valor pago ao autor, resultando em um montante devido de R$ 3,60. Nesse sentido, aponta que considerar esse valor como irrisório seria legitimar uma conduta ilegal do banco, que configura enriquecimento ilícito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão explicitou que incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. Determinada a realização de perícia contábil, a expert nomeada pelo juízo apresentou manifestação técnica em que afirmou que "O cálculo apresentado pelo autor, NÃO ESTÁ ADEQUADO À LEGISLAÇÃO DO PIS/PASEP”. Nada obstante, a perita concluiu pela existência de um saldo credor remanescente de R$ 53.125,45. 3.1. O magistrado entendeu persistirem dúvidas acerca dos cálculos confeccionados e remeteu o processo à Contadoria Judicial, cujo parecer averiguou existir uma diferença da ordem de 0,0709% (setecentos e nove décimos de milésimos por cento) entre o valor calculado e o valor pago ao autor (levantamento a menor de apenas R$ 3,60), resultado que “permite tecnicamente concluir que o valor do saldo da conta de PASEP do autor em novembro/2017, pago pelo banco, contém as atualizações em conformidade com os índices constantes na tabela ‘Percentuais De Valorização Dos Saldos Das Contas Individuais Dos Participantes Do Fundo Pis – Pasep’ consultada no sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional”. 3.2. Registra-se que, o decisum foi claro ao dizer que o laudo elaborado pela Contadoria Judicial explicita as incorreções nos critérios utilizados tanto pelo autor na planilha de cálculos juntada, quanto pela perita nomeada. Destarte, o aresto explicou que, embora o autor argumente pela existência de um robusto conjunto probatório em seu favor, o que se verifica é a ocorrência de diversas incorreções e inexatidões tanto em seus cálculos quanto no laudo pericial, sendo que este último, conquanto possua presunção de imparcialidade e legitimidade, não vincula o julgador, podendo ser desconsiderado diante da existência de outros elementos idôneos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer. 3.3. Em verdade, o aresto afirma que os cálculos apresentados pelo autor foram realizados com valores incorretos, como consta da manifestação da Contadoria deste TJDFT. 3.4. Por conseguinte, não merece prosperar nenhum dos argumentos do embargante, pois não se desincumbindo o autor do ônus de provar tais fatos, a improcedência do pedido condenatório é medida que se impõe.
4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.